Tribunal: CARF
Processo: 10680.911609/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911609/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.474, de 16 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10680.911605/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento de julgamento os Conselheiros Ari
Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911609/2018-95
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911609/2018-95

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Em manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que por se tratar de
uma empresa optante pelo Lucro Real por Estimativa, foi efetuado pagamento de PIS/COFINS e
que no ajuste anual, constatou-se que os valores foram pagos a maior e esses valores a maior
foram devidamente registrados na Perdcomp e utilizados para compensar os valores
indevidamente cobrados no Despacho Decisório.
A DRJ negou provimento ao apelo, por ausência de prova das alegações da
empresa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Com fulcro nos princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade,
razoabilidade, legalidade, não confisco e da vedação do caráter expropriatório, vem o
recorrente, perante os ilustres Conselheiros do CARF interpor Recurso Voluntário
pelas razões de fato e de direito adiante descritas pleiteando o reconhecimento do
direito creditório arguido nesta sede de preliminar;
2) Que seja julgado procedente o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
decorrente da decisão proferida, a fim de que seja conferido o direito creditório de
compensação dos valores pagos a maior a título de PIS/Cofins
(...)
3) Que seja deferido o pleito de apresentação de defesa oral perante os
Conselheiros do Carf para explanação das razões de fato e de direito que
consubstanciam o direito creditório devidamente especificados neste Recurso
Voluntário;
4) Que o recorrente seja devidamente intimado no prazo de 5 (cinco) dias úteis
sobre local e horário da sustentação oral do pleito ao direito creditório;
5) Que seja processada a DCTF retificadora enviada em 02 de agosto de 2019 no
35.31.47.85.52-68;
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911609/2018-95

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A COFINS referente ao mês 10/2016, no valor de R$ 24.815,29, foi declarada em EFD
Contribuições e confessada pela empresa em DCTF, tendo o sistema da Receita Federal
identificado que o pagamento foi alocado para quitação de débito do próprio mês, não
havendo nenhum crédito disponível.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apenas apontou que a origem do
crédito foi:
Por se tratar de uma empresa optante pelo Lucro Real por Estimativa, foi
efetuado pagamento de COFINS (DARF 5856) em 25/11/2016 e, no ajuste
anual, constatou-se que os valores foram pagos a maior. Esses valores a maior
foram devidamente registrados na Perdcomp, e utilizados para compensar os
valores indevidamente cobrados no Despacho Decisório.
Em recurso voluntário, na tentativa de demonstrar a existência do crédito, informou que:
A DCTF retificadora enviada em 02 de agosto de 2019 tem por intuito realizar o
lançamento
da
compensação
da
COFINS
via
PER/DCOMP
15576.56330.060917.1.3.04-7939, compensando o valor de R$ 24.815,28 (Vinte
e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos) e com isso o
reconhecer que a requerente possui direito creditório à compensação solicitada
na PER/DCOMP 24191.44808.241117.1.3.04-6030 uma vez que foi realizado o
pagamento do COFINS a maior em 25 de novembro de 2016.
Assim, em 2 de agosto de 2019, enviou DCTF retificadora com o objetivo de sanar o
erro material ocorrido e demonstrar a compensação feita através da “segunda” DCOMP.
Não vislumbro acerto, tampouco eficácia nas condutas do contribuinte: enviou DCTF
retificadora após a decisão a DRJ, bem como fez duas DCOMPs com os mesmos
créditos e débitos.
Ressalte-se que o despacho decisório objeto deste processo, referiu-se a DCOMP
24191.44808.241117.1.3.04-6030. Não consta qualquer informação da autoridade fiscal
sobre a outra DCOMP mencionada pela empresa em recurso voluntário. Logo, a suposta
“primeira” declaração de compensação não é objeto destes autos.
A compensação via DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF. Isso porque o
indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do
CTN, a retificação não “cria” o direito de crédito. Logo, o envio de DCTF retificadora,
ainda que fosse eficaz, não prova o indébito.
O art. 170, do CTN, prescreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911609/2018-95

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
liquidez e certeza do crédito.
Cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê o pagamento foi feito a maior. Houve
erro de escrituração? Houve erro na composição da base de cálculo?
Como pedido de iniciativa da contribuinte, era necessário apresentar planilha de
apuração da base de cálculo, com a receita e os valores indevidamente incluídos na
apuração original, conciliados com o livro razão/balancete.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, a pretensão não merece
acolhida, uma vez que, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, se ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há falar-se em
homologação da compensação.
Por fim, a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
confisco esbarram na Súmula CARF n° 2.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital